Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-42.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-42.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA - CPF: 104.898.511-34 (APELADO), DELCI NEIVA CEZARIO DA SILVA - CPF: 377.974.091-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003580-42.2017.8.11.0002

DIREITO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, declarou prescrita a pretensão executiva referente à cédula de crédito bancário e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 921, §5º, do CPC. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) verificar se há motivos para afastar a prescrição declarada e determinar o prosseguimento da execução;

(ii) subsidiariamente, analisar a adequação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva encontra-se prescrita, considerando o decurso de mais de seis anos entre a data de ajuizamento da execução (17/05/2017) e a concretização da citação dos devedores (18/05/2023), em desacordo com o art. 240, §2º, do CPC e Súmula 105 do STF.

4. A responsabilidade pela inércia na citação não pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, vez que recai sobre o credor o ônus de viabilizá-la no prazo legal.

5. A condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o princípio da sucumbência, dado que a extinção decorreu de falhas atribuíveis ao exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão executiva prescreve caso a citação dos devedores não seja promovida dentro do prazo legal, sem possibilidade de retroação da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da ação.”
“2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente na hipótese de extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CC, art. 206, §3º, VIII; CPC, arts. 85, §2º, e 240, §§1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 105; STJ, AgInt no AREsp nº 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1031514-34.2024.8.11.0000

APELAÇÃO CÍVEL 1003580-42.2017.8.11.0002

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT.

APELADO:
ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA, DELCINEIVA FREITAS CEZARIO.

Processo:

RELATÓRIO

Apelo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT
.

Ação:
Exceção de Pre-executividade manejada por DELCINEIVA FREITAS CEZARIO e ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA em face do apelante.

Sentença:
declarou prescrita a pretensão do exequente e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinta a presente execução. Custas pagas na distribuição. Condenou a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Apelação
:
Alega que a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente foi indevida, porquanto a demora na citação dos executados ocorreu, exclusivamente, em razão da morosidade da prestação jurisdicional.

Afirma que em nenhum momento a credora agiu com desídia, muito pelo contrário, mesmo após o indeferimento da citação editalícia, efetivou nova consulta por endereços, os quais, embora antigos, também foram indicados nos autos.

Aduz que a prescrição da pretensão executiva não ocorre no curso da execução uma vez que a não localização do executado é hipótese de suspensão do curso do processo pelo prazo de um ano, hipótese em que o transcurso do prazo dá início na contagem da prescrição intercorrente, na exata aplicação do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% indevido, dado que, conforme estabelece o art. 921, §5º do CPC, o reconhecimento da prescrição no curso do processo ocorre sem ônus para as partes.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento dos atos executivos. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, porquanto incabível a espécie.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 250989717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003580-42.2017.8.11.0002

VOTO

Apelo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT
.

Ação:
Exceção de Preexecutividade manejada por DELCINEIVA FREITAS CEZARIO e ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA em face do apelante.

Sentença:
declarou prescrita a pretensão do exequente e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinta a presente execução. Custas pagas na distribuição. Condenou a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito; e, subsidiariamente, se cabível o afastamento dos honorários advocatícios fixados.

Pois bem.

Realça-se, de início, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no tempo reservado ao exercício do direito de executar

o título que lastreia a Ação.

Na origem, cuida-se, de Ação de E
xecução de título extrajudicial, instaurada
em 17.05.2017, pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT em face de DELCINEIVA FREITAS CEZARIO e ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA, em razão da inadimplência da cédula de crédito bancário nº 5405-9, emitida em 22.01.2013, com vencimento em 22.01.2015.

O despacho inicial de citação foi proferido em 29.06.2017, mas a citação dos executados somente se concretizou em 18.05.2023.

Nos termos da Súmula nº 105 do STF, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Desta feita, se a execução é baseada na inadimplência de cédula de crédito bancário nos termos do
art. 206, §3º, inciso VIII do Código Civil e artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6
é de 03 anos o prazo da pretensão executiva.

A prescrição se interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2º do art. 240 do CPC
, que dispõe:

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício. (TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Logo, como a citação ocorreu em 18.05.2023, há mais de 06 anos da data do ajuizamento da ação, a saber

17.05.2017
, têm-se por descumprida à regra do §2º, do art. 240 do CPC e, portanto, não há que se falar em retroatividade da prescrição.

De relevo registrar que não há como atribuir culpa ao mecanismo da Justiça,
pela não citação no prazo previsto no art. 240 do novo CPC
,
porquanto cumpre ao credor e não ao Judiciário promover os atos necessários a realização da citação
.

No que toca a condenação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, vê-se que a extinção da ação executiva decorreu do não aperfeiçoamento da citação dos executados no prazo legal.
Desse modo, em observância ao princípio da sucumbência, a qual incumbe à parte que restou vencida o pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte vencedora, cabível a condenação do excepto/exequente ao pagamento da verba honorária.

Inobstante tenha os devedores ensejado o ajuizamento da demanda executiva, foi o próprio exequente/excepto que deu causa à extinção da execução, notadamente porque não adotou providências efetivas para a citação dos executados no prazo legal estabelecido.

Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, ante a constatação de iliquidez do título. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, entendendo pela impossibilidade de reconhecer o proveito econômico obtido. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 3 No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1782899/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE" ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo" ( AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes), em atenção ao princípio da causalidade. (TJ-SC - AI: 50688631120228240000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Dessa forma, em conformidade ao que estabelece o do art. 85, § 2º, do CPC/2015 e a jurisprudência relacionada acima, mostra-se correta a sentença que condenou o excepto/apelante, em sede de acolhimento de exceção de pré-executividade, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024